Tribunal: TJMT
Processo: 1020977-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus preventivo com pedido liminar impetrado em favor de Lucas dos Santos Miranda contra ato do MM. Juiz da Vara Única de Brasnorte/MT., que estaria na iminência de submetê-lo a constrangimento ilegal por figurar como suspeito da autoria do crime de homicídio.
O pedido liminar foi indeferido por falta da prova de que o Paciente se encontra na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir (Id. 61111450).
Entretanto, o impetrante colacionou cópia da decisão em que se decretou a prisão temporária do Paciente por suposta autoria do crime de homicídio qualificado e, assim, requer que o pleito liminar seja reconsiderado (Id. 41537990).
Aduz, em síntese, que não estão presentes os requisitos legais para decretação da prisão temporária, tratando-se o Paciente, de pessoa sem qualquer envolvimento com crimes, possuindo predicados pessoais favoráveis.
Portanto, postula a concessão da ordem de Habeas Corpus, liminarmente, para que seja expedido salvo-conduto em seu favor e, no mérito, espera a ratificação da liminar deferida (Id. 61555995).
Anexou-se documentos (Id. 61576461576450/64 e 61555996/99).
A prisão temporária encontra amparo legal no art. 1o da Lei no. 7.960/89, podendo ser decretada quando imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, I), havendo fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado em crime de homicídio doloso (art. 1o, III, “a”), sendo esta a hipótese dos autos.
Quanto às fundadas razões de autoria do Paciente no crime, o Juízo a quo destacou os depoimentos extrajudicial dos policiais militares João Batista de Sousa Junior e Manoel Santos da Silva, afirmando que foram acionados por Carine Ramos da Rosa relatando-lhes que seu companheiro, ora Paciente, estava em frente à residência da sua genitora, armado, e querendo falar com ela. Assim, se deslocaram até lá, ocasião em que Carine narrou ter discutido com o Paciente, motivo pelo qual foi para a residência da sua genitora, porém ele a seguiu até lá e permaneceu em frente à casa; após alguns minutos, ele saiu, virou a esquina e efetuou um disparo de arma de fogo.
Os policiais declararam, ainda, que enquanto colhiam maiores informações sobre o caso, um transeunte passou e noticiou que havia uma pessoa caída na rua de baixo. No local indicado, encontraram a vítima Ana Kelly Carvalho de Oliveira já em óbito, com uma perfuração de arma de fogo na região da cabeça. Por fim, a testemunha Carine lhes informou que a vítima havia interrompido a discussão do casal minutos antes e, por esse motivo, o Paciente a teria jurado de morte e que pela hora do disparo que escutou e a chegada da guarnição segundo depois, certamente foi o Paciente, seu marido, quem efetuou o disparo contra a vítima (Id. 61555997/98).
Nesse contexto, ao menos neste Juízo de cognição sumária, verifica-se a existência de fundadas razões de autoria ou participação do Paciente no crime de homicídio qualificado, diante das declarações dos agentes policiais, que relataram com detalhes as informações prestadas a eles pela esposa do Paciente, que o viu ameaçar de morte a vítima, narrando, ainda, que ouviu disparo de arma de fogo logo após ele virar a esquina.
Outrossim, no que tange à imprescindibilidade da medida temporária para as investigações do inquérito policial, ressaltou-se a necessidade da colheita de material probatório com o fito de permitir ao agente ministerial a oferecer a exordial acusatória e elucidar a forma como se deu o delito.
A princípio, entendo que também foi preenchida exigência do art. 1o, I, da Lei no. 7.960/89, mormente porque para conclusão do procedimento inquisitivo é imprescindível colher-se as declarações da esposa do Paciente, Carine Ramos da Rosa, que, de acordo com a peça de representação pela prisão temporária, deixou aquele Município de Brasnorte e se encontra em local incerto e não sabido. Igualmente, o pai dela não foi localizado para prestar suas declarações à autoridade policial, indicando a possibilidade dessas testemunhas estarem sendo constrangidas pelo Paciente.
Destarte, a priori, não vejo qualquer ilegalidade da decisão atacada, a ponto de ensejar o deferimento da medida liminar, pois, aparentemente presentes as exigências que autorizam a prisão temporária do Paciente.
Por todo o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.
Já apresentadas as informações judiciais pela autoridade apontada como coatora, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de outubro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator